Tribunal: TJES
Processo: 5012259-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012259-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO INICIAL CONSISTENTE NA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS A PROCEDEREM A LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES, ARGUINDO, EM SUMA, A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE O FATO DE SE TRATAR DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA QUE OS REQUERIDOS REALIZEM A LIGAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, POR SE TRATAR DE DIREITO BÁSICO E SERVIÇO ESSENCIAL DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO PELO SAAE, EM QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA SE NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS DO AUTOR.
R
ECURSO NÃO CONHECIDO
. INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA. A EXPANSÃO DA REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA É ATRIBUIÇÃO DO RECORRENTE. SOMENTE AO RECORRENTE É DADO CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE É OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. ASSIM, NÃO HÁ DE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE REDE DE ÁGUA NO LOCAL, ESTE DEVERIA SER ARGUIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NÃO É DADO, EM MOMENTO RECURSAL, ALTERAR A LINHA DE DEFESA PARA PUGNAR QUE SEJA DETERMINADO AO AUTOR CUSTEAR A EXPANSÃO DA REDE DE FORNECIMENTO. FOI OFERTADA CONTESTAÇÃO EM QUE O RECORRENTE ANEXOU PROVAS DOCUMENTAIS QUE ENTENDIA DEVIDAS E NADA SE MENCIONOU A ESTE RESPEITO, DE SORTE QUE A DEFESA DESTA TESE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE É VEDADO NESTA INSTÂNCIA. EM TAL SENTIDO JULGAMENTO RECENTE DA 3ª CÂMARA CÍVEL DO TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO PROVENTOS INTEGRALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE HORAS EXTRAS PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Classe: Apelação Cível 0003554-27.2017.8.08.0008 Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 14/03/2023).
ASSIM, DIANTE DA REFERIDA INOVAÇÃO, NOS ARGUMENTOS, DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)